Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PELO CONSUMIDOR DO VALOR DO EMPRÉSTIMO POR TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: "a) Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para 'determinar que a empresa ré (...) promova a cessação dos descontos da parcela de R$ 327,25, relativa ao contrato discutido nos autos, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 300,00 para cada cobrança indevida'. a) Declarar a nulidade do contrato no 010118820746, bem como a inexistência de todos os débitos originados da avença. b) Condenar a parte Requerida, de forma solidária, a restituir em dobro todos os valores descontados na folha de pagamento do benefício da autora desde o mês 01/2023, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide, corrigidos monetariamente a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. c) Condenar a parte Requerida, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54403123). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente BANCO C6 CONSIGNADO alega, em síntese, que a contratação ocorreu de forma regular, através de assinatura eletrônica (biometria facial). Aduz que há similaridade entre a imagem capturada quando da contratação e o documento apresentado pela autora com a exordial. Argui que os fatos narrados pela autora não ultrapassam o mero aborrecimento, não sendo aptos a ensejar a indenização por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum da indenização. Alega que não restou demonstrada nos autos a má-fé, havendo engano justificável quanto ao fato, devendo, portanto a devolução dos valores ocorrer na forma simples.
4. Em contrarrazões, a autora alega que o recurso é meramente protelatório, requer a condenação do réu ao pagamento da multa por litigância de má-fé. No mérito, manifesta-se pela manutenção da sentença (ID 54403120).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Narra a autora que no final do ano de 2022 foi surpreendida com um desconto em sua aposentadora no importe de R$ 327,25. Ao diligenciar junto as instituições financeiras, descobriu que foi feito um empréstimo em seu nome, o qual não reconhece, no valor de R$ 12.000,00. Explicou que devolveu a quantia a ré ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS e solicitou o cancelamento do contrato. Contudo os descontos persistiram nos meses de janeiro a abril/2023.
8. A ré Banco C6 Bank, em defesa, afirmou que não expediu a carta de cancelamento de crédito acostada aos autos pela autora. Narrou que o documento foi expedido "por um terceiro fraudador, que levou a parte Requerente ao erro, desencadeando a efetuar PIX para conta de terceiro estranho à lide em razão da promessa de cancelamento." Informou que não possui vínculo com a instituição bancária ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora, em 16/12/2022 realizou depósito em favor da Atual Intermediação Financeira no valor de R$ 12.000,00 (ID 54402504) e apresentou carta de cancelamento de crédito, declarando que não haveria nenhum débito pendente vinculado ao benefício (ID 54402505 - pag. 3). Os extratos demonstram descontos na aposentadoria da autora a título de "consignado empréstimo bancário", no valor de R$ 327,25, no meses de novembro/2022, janeiro, fevereiro e março/2023 (ID 54402507).
10. Do conjunto probatório não restou comprovado que a autora firmou com o réu Banco C6 Consignado o contrato de empréstimo consignado questionado por ela.
11. Pelo contrário, o que se verifica das provas trazidas é que a autora não tinha interesse em aderir a empréstimo consignado, tanto que os valores recebidos foram prontamente devolvidos, via pix, para chave fornecida por supostos prepostos da instituição requerida (ID 54402504).
12. Registre-se, por oportuno, que não é possível impor ao consumidor demonstrar que não realizou o contrato, uma vez que corresponde a prova negativa, impossível de ser apresentada.
13. Destaca-se que a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias não é absoluta, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na contratação, contudo não o fez. A simples alegação que o contrato foi assinado por biometria facial, por si só, não é suficiente para atestar a regularidade da contratação.
14. Os elementos trazidos indicam ter havido fraude, pois foi realizada contratação de empréstimo consignado, sem anuência da requerente. Em seguida, foi solicitado, por preposto da requerida, com o objetivo de cancelamento do contrato, que a consumidora devolvesse o valor do empréstimo, via pix.
15. Dadas as peculiaridades do caso concreto, era de se esperar que o banco recorrente, ao receber o comunicado sobre contratação e transações em situação de fraude procedesse ao imediato bloqueio dos valores, consoante Resolução 147/2021 - BACEN. No entanto, o Banco requerido não comprova eventual impossibilidade para adotar as medidas preventivas a que estava obrigado no momento em que foi comunicado e quando o dinheiro foi transferido da conta do recorrido.
16. O contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude e, na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Na espécie, os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto considerando que a cobrança indevida se baseou em contrato decorrente de fraude. Assim, a restituição deve corresponder de forma simples do que se pagou em excesso.
17. Para a configuração da ofensa moral indenizável, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinação ao não solucionar a questão na esfera administrativa. O desgaste da autora, que suportou perda de 25% do seu benefício previdenciário, fonte de seu sustento, viola os seus direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados, além da perda de tempo útil para resolver o problema.
18. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório.
19. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença, R$ 10.000,00, mostra-se excessiva, impondo-se a sua redução para R$3.000,00 (três mil reais).
20. Houve condenação à reparação por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, em razão de fraude em contratação de empréstimos consignados. O termo inicial do prazo para a fluência dos juros de mora de 1% ao mês é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme sentença. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral não têm por termo inicial a data do arbitramento do valor indenizatório, devendo incidir, no caso de responsabilidade extracontratual, da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) e, na hipótese de responsabilidade contratual, a partir da citação." (AgRg no REsp 1413933/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015). Tratando-se a hipótese em comento de responsabilidade extracontratual, e não havendo recurso da parte autora a esse respeito, deve ser mantida a incidência dos juros de mora a partir da citação.
21. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
22. Recurso conhecido e parcialmente provido para que a condenação à restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora se dê na forma simples, e para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
23. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.